Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705603-95.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO TULIO RESENDE PENA COSTA RECORRIDO: CLARO S.A. D E C I S Ã O O pedido de cumprimento de sentença deve ser dirigido e analisado pelo juízo a quo. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, remeta-se o processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L